Tribunal: TJDFT
Processo: 0754735-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Recurso de Agravo em Execução Penal No. Processo : 0754735-67.2023.8.07.0000 Recorrente : Jeisson Nepomuceno Gomes Recorrido : Ministério Público do Distrito Federal Relator Des. : Jansen Fialho Vistos etc. Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo sentenciado Jeisson Nepomuceno Gomes contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido Defensivo de reconhecimento da prescrição da pretensão executória (Num. 54701731 - Pág. 589). Em seu inconformismo, a Defesa postula a reforma da decisão recorrida, a fim de que seja extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão executória dos crimes de receptação e de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. No arrazoado recursal, a Defesa sustenta que: “o sentenciado fora condenado em duas penas privativas de liberdade, artigo 180, caput, do Código Penal (receptação), de 1 ano e 4 meses que não excedeu 2 anos, prescreveu no ano de 2019, e artigo 16, inciso IV, da Lei n. 10826/2004 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), de 3 anos e 6 meses que não excedeu 4 anos, prescreveu em janeiro de 2023” (Num. 54701731 - Pág. 600/602). Contrarrazões ministeriais pela manutenção do decisum (Num. 54701731 - Pág. 614). Por força do efeito regressivo, o Juízo a quo manteve a decisão vergastada (Num. 54701731 - Pág. 619). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo, ratificando o teor das contrarrazões ministeriais (Num. 55217226 - Pág. 1/2). É o relatório. Decido. O presente agravo em execução penal não merece seguimento. Os autos foram a mim conclusos, ocasião em que verifiquei que o agravo em execução não havia sido devidamente instruído, uma vez que faltavam documentos essenciais à compreensão e análise da controvérsia, dentre eles foram especificamente citados: a) O Título Executivo Penal, que originou as condenações questionadas no recurso, referente aos delitos de receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (Carta de Guia n. 0009911-11.2012.8.09.0162 - Comarca de Valparaíso/GO), b) Além do Relatório da Situação Processual Executória, contendo as datas das infrações e das condenações respectivas, o montante das penas impostas e a época do trânsito em julgado unicamente para a acusação e o trânsito em julgado definitivo. Em que pese à ausência da documentação pertinente, por entender ser o melhor caminho a seguir em matéria que envolve a liberdade individual, proferi despacho determinando que a Defesa do agravante fosse intimada, por meio de seus advogados, para que, no prazo de cinco dias, formasse corretamente o instrumento do recurso. No despacho, em atenção ao princípio da cooperação, aplicado por analogia dos ditames do Direito Processual Civil (artigo 319, Código Processual Civil e artigo 3o, Código de Processo Penal), apontei claramente o que deveria ser corrigido, porquanto indiquei a necessidade de juntada: a) do Título Executivo Penal, e b) do Relatório da Situação Processual Executória, documentos estes que conteriam as penas e datas necessárias para apreciação das alegações recursais de prescrição da pretensão executória. O correspondente despacho foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 7 de fevereiro de 2024, e publicado no primeiro dia útil subsequente, isto é, em 8 de fevereiro de 2024. No entanto, certidão cartorária da 3a Turma Criminal deste Tribunal de Justiça assentou o decurso do prazo sem manifestação do advogado intimado. Nesses termos, considerando que os advogados representantes do recorrente não cumpriram a diligência, não resta outra alternativa senão a negativa de seguimento do recurso, pois a ausência da documentação impede o exame das questões deduzidas na insurgência Defensiva. Nesse ponto, tenho por bem rememorar que o presente agravo em execução penal não veio acompanhado do número da chave de validação do processo de execução originário, por meio do qual este Desembargador Relator poderia suprir a falta citada, promovendo as pesquisas pertinentes nas documentações porventura publicadas no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (www.seeu.pje.jus.br). Destarte, em conformidade com o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nego seguimento ao presente recurso de agravo em execução penal, posto que manifestamente inadmissível. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JANSEN FIALHO Relator